Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. FALECIMENTO. HERDEIRO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULIDADE. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
1. Nos termos do art. 659, § 1o, do CPC, “encerrada a adjudicação dos bens do de cujus por herdeiro único, a legitimidade para figurar no polo passivo de demanda movida contra o falecido passa a ser do herdeiro, que responderá até o limite das forças da herança, em conformidade com a disposição do art. 1.997 do Código Civil”. Logo, não procede a alegação de que o Agravante está respondendo pessoalmente por dívida do pai falecido.
2. O art. 779 do CPC permite que a execução seja movida contra sucessores do devedor, não sendo necessário que o de cujus tenha sido previamente intimado para que seus herdeiros sejam chamados a responder pela dívida.
3. Afasta-se a alegação de prescrição intercorrente da pretensão executória de título oriundo de ação monitória, no caso, cheque, quando não decorrido o prazo legal de 5 anos.
4. Em sede de cumprimento de sentença, não se mostra possível discussão acerca da exigibilidade do título, sobretudo porque quando a sua validade e autenticidade, ora questionadas, foram devidamente reconhecidas na ação monitória de origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.